Tribunal: TJSP
Processo: 1064977-51.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLAUSULA "AD EXITUM" INCONTROVERSA – AÇÕES QUE NÃO TRANSITARAM EM JULGADO – ESPÓLIO RÉU QUE TEM MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – HONORÁRIOS QUE NÃO PODEM SER COBRADOS NESTE MOMENTO PORQUE O PATROCINADO AINDA NÃO OBTEVE NENHUM PROVEITO ECONÔMICO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA REFORMADA –

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLAUSULA "AD EXITUM" INCONTROVERSA – AÇÕES QUE NÃO TRANSITARAM EM JULGADO – ESPÓLIO RÉU QUE TEM MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – HONORÁRIOS QUE NÃO PODEM SER COBRADOS NESTE MOMENTO PORQUE O PATROCINADO AINDA NÃO OBTEVE NENHUM PROVEITO ECONÔMICO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO QUE MERECE SER EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - RECURSO PROVIDO.